Tribunal: STF
Processo: HC 226866
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Andre Jorgetto de Almeida, em favor de Kauan Lourenço Silveira de Araujo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 806.493 /SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Kauan Lourenco Silveira de Araujo, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar o HC n. 2304802-65.2022.8.26.0000, denegou a ordem (fls. 77/86). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva pela Vara de Plantão da comarca de Sorocaba/SP, nos Autos n. 1502349- 78.2022.8.26.0567 (fls. 36/37), posteriormente distribuídos à 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Barueri/SP, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, por duas vezes, em concurso material de crimes). 



    No presente writ, embora o impetrante esteja impugnando um acórdão, defende a superação da Súmula 691/STF. 



    Alega que o decreto prisional seria genérico e baseado apenas na gravidade abstrata do crime. Aduz não estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente possui apenas 18 anos de idade, é primário, com residência e trabalhos fixos, bem como confessou o crime. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    A liminar foi indeferida às fls. 101/102. 



    As Informações foram prestadas pela instância ordinária às fls. 106/125 e 126/128. 



    O Ministério Público Federal, às fls. 132/138, opinou pelo não conhecimento do writ. 



    É o relatório 



     (eDOC 21, p. 2-3)



    No STJ, em decisão monocrática, foi denegada a ordem de habeas corpus (eDOC 21). 



    O ato coator transitou em julgado em 18/04/2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva (eDOC 6, p. 2-3):



    “Acolho, assim, em parte, o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Atribui-se, em tese, aos autuados, a prática de crime de roubo em concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima, com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. No caso do presente expediente, que os custodiados foram abordados por policiais militares numa rodovia, conduzindo o veículo produto de roubo. Posteriormente, em sede policial, foram reconhecidos pela vítima como os autores da subtração. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, ainda que sumariamente, havendo, assim, presente o fumus comissi delicti. A conduta ora atribuída aos autuados, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social. Roubo é crime grave e violento, que gera indiscutível insegurança à população local e atormenta a sociedade, especialmente se cometido de forma audaciosa como no caso em exame; gravidade concreta demonstrada pelo concurso organizado de diversos agentes, além da restrição da liberdade da vítima por período significativo de tempo, sob constantes ameaças. Presentes, assim, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, acautelando-se o meio social, tão abalado com roubos de veículos e cargas, gerando impactos e prejuízos ao corpo social. Há, ainda, a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, pois a vítima necessita prestar oportunas declarações em juízo e proceder a reconhecimentos pessoais - confirmando-os ou não – sem quaisquer temores ou constrangimentos, o que poderia se verificar caso os autuados fossem soltos neste momento, interferindo, inclusive, na verdade real. Anote-se, ainda, que, por ora, não há nos autos indicativos seguros da vinculação dos autuados ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. […] Quanto ao autuado KAUAN, confesso, em que pese as certidões de antecedentes criminais jungidas revelar que é primário (fls. 118/119), observo que é iterativo o entendimento dos tribunais de que os atributos favoráveis dos agentes, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, etc, por si só, não bastam para a concessão da liberdade provisória, se presentes os requisitos da custódia preventiva, como é o caso dos autos, impondo se a necessária segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tudo nos moldes do art. 312, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 e 313, inciso I, ambos do CPP. […] A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação da pessoa autuada. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.” 



    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória pleiteado pela defesa, o magistrado assim se pronunciou (eDOC 10, p. 2-5):



    “Fls. 164 e seguintes: indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de Kauan. Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência e trabalho não são determinantes para a concessão da liberdade provisória se a gravidade concreta do crime recomenda o contrário: 



    […]



    No caso, conquanto apenas dois tenham sido identificados, os agentes estavam em três, usaram aparentemente um utensílio específico para quebrar o vidro do caminhão da vítima, a qual atacaram durante a madrugada, enquanto dormia dentro do veículo de trabalho. Ela mencionou que o primeiro a entrar foi justamente alguém que chamou atenção dela por ser muito jovem, possivelmente o réu Kauan. Além disso, os réus restringiram a liberdade da vítima, conservando-a consigo até o amanhecer. Como se vê, o conjunto dos elementos indica culpabilidade acentuada e certo nível de organização por parte dos executores do roubo, de sorte que a manutenção da prisão preventiva é de rigor para resguardo da ordem pública.”



    Ainda, relevante destacar trecho do acórdão proferido pelo TJSP no habeas corpus nº 2304802-65.2022.8.26.0000 (eDOC 12, p. 5-10):



    “Consta dos autos que “KAUAN LOURENÇO SILVEIRADE ARAUJO, qualificado às fls. 14/15 e EDUARDO ANTONIO, qualificado afl. 13 e 23, e mais um indivíduo não identificado, previamente ajustados e comunidade de desígnios entre eles, mediante violência e grave ameaça e restrição da liberdade da vítima Marcelo Paes dos Santos, subtraíram, para eles, 01 (um) caminhão trator Volvo/FH 460 6x2T, placas PUJ9I44, Guarapuava/PR, cor branca, Chassi9BVAG20C5EE821987, pertencentes à Faccin Logística Ltda e 01 (um) aparelho celular, Samsung, modelo J Pro, pertencente à Marcelo Paes dos Santos” (fls. 193/199 dos autos originários). 



    Partindo dos fatos expostos acima, a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, de ser necessária para resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, do crime ora em análise ser doloso e possuir pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e da insuficiência das medidas cautelares diversas (fls. 144/145 dos autos originários).



    Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de decretação da prisão preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.



    Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de concessão, tendo em vista a extrema gravidade do crime que justificou a prisão preventiva, por causar perturbação e desassossego na sociedade e por gerar instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Assim, o paciente apresenta grau elevado de periculosidade pelo crime cometido e colocaria em risco a ordem pública caso retornasse à sociedade, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado.



    Devido a esses motivos desfavoráveis, o direito à liberdade do paciente não foi ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. 



    […]



    Ressalte-se, ainda, que o artigo 313 do CPP permite a decretação de prisão preventiva nas seguintes hipóteses: a) crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; b) investigado reincidente em crime doloso; c) necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; e d) dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la. 



    Portanto, no caso em apreço, a lei admite a decretação de prisão preventiva, em razão do crime em análise ser doloso e possuir pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 



    Além disso, mesmo com a alegação da impetração de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, o indeferimento da sua liberdade provisória pela d. autoridade apontada como coatora não configura constrangimento ilegal. 



    Nesse âmbito, aduz-se que as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída) são circunstâncias que não excluem a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a todo e qualquer réu que as possuir.



    […]



    Desta forma, mesmo que o paciente apresentasse requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, não são fatores que impeçam a sua manutenção no cárcere, em razão da extrema gravidade do crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente praticado pelo paciente.



    Em conformidade com o alegado anteriormente quanto às condições pessoais favoráveis, o fato de o paciente ter confessado o crime não lhe garante direito à liberdade provisória, pois não há previsão legal neste sentido e, no caso em análise, estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como demonstrado acima. [...]”



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente